Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009089-52.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 3162-93.2014.8.11.0013
Agravante: Osvaldo Carlos do Prado Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Osvaldo Carlos do Prado Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 3162-93.2014.8.11.0013, julgou improcedentes os pedidos da exceção de pré-executividade.
O Agravante noticia que trabalhou na empresa executada – Independência S.A. – durante apenas um ano, de 2009 a 2010, e por isso, quando da apuração dos créditos tributários, em dezembro de 2012, não pertencia mais ao quadro de funcionários, razão pela qual, é parte ilegítima para compor a presente demanda executória.
Posto isso, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, liminarmente, postula a suspensão dos atos executórios contra si.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme visto, o Agravante requer o deferimento do efeito ativo, para que não sofra quaisquer atos executórios, decorrente da Ação de Execução Fiscal n. 3162-93.2014.8.11.0013, ao argumento de que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a presente ação contra a empresa Independência S.A. e seus co-sócios (Osvaldo Carlos do Prado Silva, André Skirmunt, Laercio Laurindo Spinella, Marcelo Ozanan Pontes Peres, Miguel Graziano Russo, Roberto Aparecido Colacrai e Roberto Graziano Russo), objetivando a execução da CDA n. 20142548, no valor atualizado, em 16/10/2019, de R$ 1.627.289,37 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).
Após a citação, não houve pagamento espontâneo da dívida, razão pela qual, o Exequente postulou a penhora vida BacenJud, sobre as contas da empresa, referente aos valores que não foram declarados prescritos.
O Agravante, ora co-sócio da empresa Executada, apresentou exceção de pré-executividade, contudo, foi rejeitado pelo Douto Juízo de Primeiro, e por isso, suscita a tese de ilegitimidade passiva no bojo deste recurso de Agravo de Instrumento.
Da documentação acostada aos autos, verifica-se que renunciou ao cargo de Diretor Financeiro da empresa Independência S.A., em 8 de outubro de 2010 e, aparentemente o ato empresarial foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no dia seguinte, após o mandato de 24 (vinte e quatro) meses (id n. 40365951).
Entrementes, o referido fato não é suficiente para afastar sua ilegitimidade, porque, a data do dia 20/12/2012, constante na CDA, refere-se à constituição do crédito, não tendo, no entanto, informação quanto à data do fato gerador do não recolhimento ou, o recolhimento a menor, do ICMS de Substituição Tributária, do ICMS Garantido e do ICMS Diferencial de Alíquota.
Desse modo, é possível presumir que o não recolhimento do mencionado imposto pode ter ocorrido no período em que o Agravante exercia a função de diretor na empresa, dúvida que não, a priori, não pode ser sanada por meio do instrumento processual eleito pelo Executado.
Anota-se que ainda que seja matéria de ordem pública, a declaração da preliminar de ilegitimidade suscitada no instrumento processual da execução de pré-executividade, reclama de prova pré-constituída do que se alega, o que, conforme consignado, no presente caso encontra-se fragilizado.
Com efeito, a certidão da dívida ativa é documento que goza de presunção de liquidez e exigibilidade do título e, por isso, para desconstituir o seu conteúdo, devem as partes provar que não está presente nenhuma das circunstâncias, previstas no artigo 135, do CTN.
Feitas essas considerações, não há como acolher o pedido de efeito ativo pleiteado pelo Agravante, porque os pressupostos recursais não estão preenchidos.
A propósito, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Como visto a tese do Agravante, por enquanto, não está comprovada de plano, razão pela qual, não se pode afirmar que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de efeito ativo, postulado por Osvaldo Carlos do Prado Silva.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.